Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de recurso interposto por IVANETE FRANCISCA BATISTA YOKOMIZO contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-a ao pagamento das taxas associativas vencidas e inadimplidas, tendo como data limite o ajuizamento da ação (05/06/2014), bem como das taxas que se venceram no curso da ação e as que se vencerem na fase executiva, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral, acrescidas de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. A ré, ora apelante, pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o pagamento das parcelas que se vencerem no curso da demanda em juízo, a fim de evitar a incidência dos encargos decorrentes da mora. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são aqueles previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pagamento por consignação é instrumento de que se vale o devedor para obstar os efeitos da mora, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida. A ré, ora apelante, requereu a consignação das contribuições condominiais desde sua primeira manifestação nos autos (ID 17972321), porém, o pedido não foi apreciado pelo magistrado, que logo após a apresentação de réplica, determinou a conclusão dos autos e proferiu sentença. Os embargos de declaração não foram acolhidos (ID 16972353). Dispõe o art. 335, V, do Código Civil que a consignação em pagamento tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Na hipótese, discute-se a legitimidade da cobrança de despesas condominiais efetuada por condomínio irregular, sendo que a ré, ora apelante, defende que a associação de moradores não pode compelir o associado ao pagamento de taxa com a qual não anuiu, portanto, patente a existência de litígio sobre o objeto do pagamento. Nesse contexto, revela-se verossímil o direito da ré de consignar judicialmente as parcelas que se vencerem no curso da demanda a fim de evitar a incidência dos encargos decorrentes da mora, assim como é evidente que a falta de pagamento pode causar grave prejuízo patrimonial, pois aumentará ainda mais a dívida, agravando a situação da devedora. Desse modo, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e considerando que o indeferimento do pedido pode resultar em grave prejuízo patrimonial, o acolhimento da pretensão antecipatória requerida é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar o depósito judicial dos valores referentes às contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias, vencidas, a partir da citação e que vierem a vencer no curso da demanda. Intimem-se.